Tribunal: TCU
Processo: 002.068/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em virtude de aplicação de multa a gestor que deixou de dar cumprimento a acórdão proferido em processo de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 13461/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido em fase de monitoramento do Acórdão 1448/2018-TCU-Primeira Câmara , ambos da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, conceder a ele provimento parcial; 9.2. reduzir o valor da multa aplicada à sra. Cátia Cristina Pereira Santana de Cardoso Melo (subitem 9.1 do Acórdão 13461/2019-TCU-Primeira Câmara ), fundamentada no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia que dê cumprimento ao subitem 1.7.2 do Acórdão 1448/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação à sra. Cátia Cristina Pereira Santana de Cardoso Melo.